Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a homologação de acordo celebrado nos autos de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a transação afeta a verba honorária sem a anuência dos advogados. O agravante sustenta que o acordo é válido e benéfico, requerendo a reforma da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOAs questões em discussão são:(i) saber se é possível a homologação de acordo que dispõe sobre honorários advocatícios de sucumbência sem a anuência dos advogados;(ii) verificar a legitimidade das partes para dispor sobre direitos alheios no acordo celebrado.
III. RAZÕES DE DECIDIRA análise da questão de mérito do agravo de instrumento, que engloba a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno, que pretendia apenas a reforma da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso.
Os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem exclusivamente aos advogados, conforme art. 23 da Lei n. 8.906/94. Assim, a transação sobre tais valores sem a expressa concordância dos advogados é inadmissível, ainda que o acordo seja vantajoso para as partes principais.As partes não possuem legitimidade para transacionar sobre direitos alheios, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil. A jurisprudência é clara em assegurar a independência dos advogados na execução de seus honorários, vedando qualquer acordo que afete esse direito sem a sua anuência.
IV. DISPOSITIVO E TESEAgravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem caráter autônomo, pertencendo exclusivamente aos advogados, sendo inadmissível a transação sobre tais valores sem a anuência destes.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o; Código de Processo Civil, art. 18.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767148, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 1787108, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.11.2023.